Tribunal: TJMT
Processo: 1053566-95.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053566-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOELINA NOGUEIRA LINS - CPF: 265.986.121-87 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MANOELINA NOGUEIRA LINS

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidora contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentada na alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se há vício de consentimento ou conduta abusiva por parte da instituição financeira; (
iii
) determinar se é cabível a repetição de indébito e indenização por danos
morais.
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo reconhecida a natureza consumerista da relação entre as partes.

A existência da contratação é comprovada por instrumento assinado e utilização do cartão em comércio local, afastando a alegação de inexistência de vínculo contratual.

Inexistem elementos que indiquem vício de consentimento, indução a erro ou má-fé do banco recorrido, sobretudo diante da capacidade e experiência da autora com operações de crédito.

O comportamento da consumidora, que utilizou o produto por aproximadamente sete anos antes de ajuizar a ação, caracteriza
venire
contra
factum

proprium
, impedindo o reconhecimento de vício na contratação.

Inviável aplicar a teoria da quebra da base objetiva do contrato, na ausência de fato superveniente capaz de desequilibrar a relação jurídica.

Não se demonstrou abusividade nos encargos cobrados, nem ilicitude que justifique repetição de indébito.

A utilização consciente do cartão e a ausência de conduta ilícita do banco afastam o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a adesão expressa e a utilização do serviço, mesmo que exclusivamente para saques.

A alegação de vício de consentimento não se sustenta quando a parte contratante é plenamente capaz e mantém conduta compatível com a ciência da contratação.

A utilização prolongada do cartão descaracteriza o desconhecimento da contratação e impede a repetição de valores regularmente descontados.

A simples discordância posterior com a modalidade contratada não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 6º, V, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 381; TJMT, Apelações Cíveis nº 1001598-74.2023.8.11.0004, nº 1024408-80.2022.8.11.000
3, nº 1000578-50.2022.8.11.0047.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MANOELINA NOGUEIRA LINS
, contra
sentença
(ID. 290927386
– Autos de Origem nº
1053566-95.2024.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que
julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, nos seguintes termos:

“[...
]
Diante
de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força
da gratuid
ade da justiça a ela concedida.
Sem custas
finais.
.
” (ID. 290927386
)

Em razões recursais (ID.
290927388
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1. Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2
. Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

3
. Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

4
. Da Instrução Normativa 28/2008 PRES/INSS.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 2
90927391
), nas quais sustenta a validade da contratação, a regularidade dos descontos e pugna pela manutenção integral da sentença.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestiv
o, conforme
se verifica na
aba expedientes no ID 40450250 dos autos de origem
,
e preparo isento pela gr
atuidade da justiça (ID.
291835853
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MANOELINA NOGUEIRA LINS

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Mantenho os benefícios
da Justiça Gratuita.

Reitero que se
trata
de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu pela regularidade da contratação, destacando que não restou comprovado nos autos qualquer indício de ilicitude ou defeito que justificasse a anulação do contrato ou a condenação por danos morais.

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que
estava
pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº.
8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista
da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1
.
Alegação de Ausência de Contratação Válida – Cartão de Crédito Consignado

A parte recorrente alega que jamais contratou cartão de crédito consignado, tratando-se de empréstimo que foi indevidamente caracterizado como tal pelo banco recorrido.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que foi juntado o instrum
ento contratual assinado (ID. 290927363
), no qual consta expressamente a modalidade de
“
Termo de Adesão
Cartão de Crédito
Consignado Emitido Pelo Banco BMG
e

Autorização
Para Desconto em Folha de Pagamento”
.

Dessa forma, presente o instrumento contratual com cláusulas claras e assinatura da
autora, além
da demonstração
da utilização no comércio local (ID 290927369 – fl.
98, 99, 100, 101, 110,
114
)
, resta evidenciada a existência da relação jurídica. Ausente prova de vício de consentimento ou má-fé da instituição financeira, não se pode declarar a inexistência da contratação.

Ademais, extrai-se dos autos que a parte é plenamente capaz e possui experiência em operações de crédito, o que lhe permite discernir entre as modalidades contratadas.
Soma-se
a isso
o documento juntado no ID
290926897

“
Extrato meu INSS”
, que evidencia um intenso relacionamento com diversas modalidades de crédito oferecidas por distintas instituições financeiras, afastando qualquer alegação de indução a erro.

Assim, a parte apelante celebrou contrato de cartão de crédito, e não de empréstimo consignado. Inclusive, conforme ressaltado pela própria consumidora, as características e benefícios do cartão de crédito e do empréstimo consignado são distintos, de modo que a alegação de engano não se sustenta, especialmente porque tal equívoco poderia ser mais plausível caso as modalidades fossem similares.

Outrossim
, a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade do consumidor quitar eventuais valores que ultrapassem essa reserva. Não há, nos autos, qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido os valores excedentes.

Imperioso des
tacar, que por aproximadamente
sete
anos, foram descontados valores referentes ao cartão de crédito com reserva de margem consignável em seus
proventos, sendo
ainda identificado nas faturas valores sobre a rubrica de saque complementar
(ID
2
90927369 – fls. 29
).
Tal circunstância, por si só, descaracteriza a contratação de um empréstimo consignado, ainda que, neste momento, a parte alegue ter se equivocado na contratação.

Mesmo diante desse cenário
, somente após aproximadamente
sete
anos a parte busca o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório, ou seja, a adoção de condutas que se contrapõem aos atos previamente praticados e acordados.

Esse princípio, conhecido no brocardo latino como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, impede comportamentos contraditórios e inesperados que possam surpreender a outra parte. Sua aplicação decorre dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, os quais são exigíveis de todos os
contratantes. Assim, pautando-se na boa-fé contratual, não é possível alegar, neste momento, a existência de vício de consentimento na contratação, quando os atos praticados ao longo da vigência do contrato demonstram incoerência com essa alegação.

Portanto, uma vez evidenciado que a parte ape
lante se beneficiou do contrato
firmado mediante termo de adesão e com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, não há que se falar em vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes.

No mesmo sentido, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou
evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(
N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais
nuances
do contexto fático-probatório devem ser devidamente ponderadas, uma vez que não restou evidenciado, nos autos, qualquer
induzimento a erro. Como mencionado anteriormente, os elementos volitivos e cognitivos necessários à celebração do contrato estão comprovados nos autos.

Além disso, a
utilização do cartão no comércio local ou a
simples utilização do cartão para a realização de saques é suficiente para descaracterizar a natureza de empréstimo consignado, refutando a tese arguida pela parte apelante.

No mesmo sentido
se manifesta a jurisprudência caseira
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE
VONTADE NÃO CONFIGURADOS
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC:
10005785020228110047, Relator
: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange à tese de onerosidade excessiva, saliento que, ao Código de Defesa do Consumidor,
adotou
a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no
Informativo 556
do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta
a
superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da
base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio.
REsp
1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1
originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade
do consumidor quitar
os valores que excedam essa reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal.
Nesse diapasão
, não há nos autos qualquer indício de que
a
consumidor
a
tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Em suma
,
não restou
comprovado
a
conduta ilícita da instituição financeira no caso dos autos,
motivo pelo qual,
deve ser mantida a sentença
objurgada
, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais e materiais no caso dos autos.

2.
Pleito de Repetição do Indébito
.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei
o

reconhecimento
de responsabilidade civ
il do banco apelante no tópico 1
, bem
como, ausente prova robusta acerca da ventilada abusividade contratual, por consequência resta prejudicado o pleito por repetição do indébito.

3
.
Da Instrução Normativa 28/2008 PRES/INSS.

A tese veiculada na apelação não foi, em
momento algum, suscitada
no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do Juízo a quo.

Desse modo, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem,
sob pena
de supressão de instância.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante,
sob pena
de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2015) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, não conheço da matéria arguida apenas em sede recursal.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento)
para 12%
(doze por cento)
sobre o valor
atualizado da causa, observada
a gratuidade da justiça deferida à
parte
apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025